Tribunal: TJSP
Processo: 1500257-86.2018.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas e Desclassificação para o crime de uso próprio. Não configuradas. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa de autoria que se mostrou isolada. Confissão extrajudicial quanto à destinação da droga para o tráfico corroborada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, somada a quantidade de dinheiro encontrada na casa. Depoimentos

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas e Desclassificação para o crime de uso próprio. Não configuradas. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa de autoria que se mostrou isolada. Confissão extrajudicial quanto à destinação da droga para o tráfico corroborada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, somada a quantidade de dinheiro encontrada na casa. Depoimentos dos policiais quanto a ter o réu admitido o crime. DOSIMETRIA DA PENA. Causa de aumento – presença de adolescente na conduta. Adolescentes, jovens, são suscetíveis e impressionáveis proximidade com o crime corrói ainda mais o caráter, se considerar que já era corrompido. Todo ato de corrosão do caráter do menor, protegido pela Constituição Federal, deve ser visto com rigor. Redução – artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06. Mantida a negativa. Regime mais brando e substituição negadas. VIOLAÇÃO DE DOMICILIO. Casa abandonada não comprovada. RECURSO NÃO PROVIDO.